Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ENCARGOS PACTUADOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

3. Embargos conhecidos e não providos.